Tribunal: STJ
Processo: 0711810-90.2022.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531245 - DF
(2023/0450503-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DAVID RIBEIRO - DF019569
GABRIEL HENRIQUES VALENTE - DF036357
EMBARGADO
: R.M MOVEIS E INTERIORES LTDA
EMBARGADO
: EMMANOELITA ALVES DE MORAIS
EMBARGADO
: ROBERTO ALVES DE MORAIS
EMBARGADO
: VANESSA ALVES DE MORAIS
ADVOGADA
: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO - DF007511
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:18:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e521809e-47c5-44e3-af73-de9b6fd10569

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531245 - DF
(2023/0450503-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DAVID RIBEIRO - DF019569
GABRIEL HENRIQUES VALENTE - DF036357
EMBARGADO
: R.M MOVEIS E INTERIORES LTDA
EMBARGADO
: EMMANOELITA ALVES DE MORAIS
EMBARGADO
: ROBERTO ALVES DE MORAIS
EMBARGADO
: VANESSA ALVES DE MORAIS
ADVOGADA
: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO - DF007511
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra acórdão assim
ementado:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA54915198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:00
Código de Controle do Documento: b68b9446-26f1-46f4-a299-adb2db08ee61

A parte embargante alega, em síntese, que houve contradição no acórdão
embargado, pois teria impugnado "especificamente sobre a violação do r. acórdão do
Eg. TJDFT, no que toca ao disposto no
do CPC e
" (fl. 924).
art. 1.022,
súmula 7/STJ
Impugnação aos embargos de declaração não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do Código de Processo Civil, destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam, portanto, à simples reanálise da causa, nem são
vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
No presente caso, o acórdão embargado enfrentou coerentemente as
questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo
fundamentação clara e suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme
se depreende de seus próprios fundamentos.
Como assinalado no acórdão embargado, sem a impugnação específica e
suficiente para infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada, aplica-se o
enunciado 182 da Súmula do STJ, como bem reconhecido na decisão da Presidência
desta Corte.
O acórdão embargado indicou que, especificamente no que toca à
impugnação da
esta Corte entende que "não basta a afirmação
Súmula 7/STJ,
genérica de que não se pretende o reexame de provas, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
referido óbice processual" (v.
Relator Ministro Og Fernandes,
AREsp 1.280.316/SP,
Segunda Turma, DJe
.
28/5/2019)
Ressalto, ainda, que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em
tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do
.
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA54915198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:00
Código de Controle do Documento: b68b9446-26f1-46f4-a299-adb2db08ee61

Entende-se, ainda, que o
§ 3o, do
veda ao relator limitar-se à
art. 1.021,
CPC/2015
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o
agravo interno.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4.Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EREsp n. 1.483.155/BA,
Especial, julgado em
DJe de
)
15/6/2016,
3/8/2016.

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro Raul Araújo, Corte
EREsp n. 1.213.226/SC,
Especial, julgado em
DJe de
)
24/10/2016,
22/11/2016.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54915198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:00
Código de Controle do Documento: b68b9446-26f1-46f4-a299-adb2db08ee61

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.531.245 / DF
Número Registro: 2023/0450503-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07118109020228070000 07194112320178070001 7118109020228070000 7194112320178070001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
LTDA
ADVOGADOS : RICARDO DAVID RIBEIRO - DF019569
GABRIEL HENRIQUES VALENTE - DF036357
AGRAVADO
: R.M MOVEIS E INTERIORES LTDA
AGRAVADO
: EMMANOELITA ALVES DE MORAIS
AGRAVADO
: ROBERTO ALVES DE MORAIS
AGRAVADO
: VANESSA ALVES DE MORAIS
ADVOGADA
: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO - DF007511
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DAVID RIBEIRO - DF019569
GABRIEL HENRIQUES VALENTE - DF036357
EMBARGADO : R.M MOVEIS E INTERIORES LTDA
Documento eletrônico VDA55297200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:48
Código de Controle do Documento: 208f423b-238a-4f2b-980a-0c710664b9b7

EMBARGADO : EMMANOELITA ALVES DE MORAIS
EMBARGADO : ROBERTO ALVES DE MORAIS
EMBARGADO : VANESSA ALVES DE MORAIS
ADVOGADA
: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO - DF007511
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:48
Código de Controle do Documento: 208f423b-238a-4f2b-980a-0c710664b9b7